Tribunal: TJES
Processo: 5012175-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012175-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGAR TELECOM S/A
RECORRIDO: RICHIER SOLOCA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012175-89.2023.8.08.0048

RECTE.:
ALGAR TELECOM S/A

RECDA.: RICHIER SOLOCA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS ESSENCIAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 7151499. Contrarrazões Id. 7151506, estando o Recorrido assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id
7151499
),
eis que
o recurso
,
em que pese as alegações d
a
recorrid
a
,
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Todavia, não conheço do tópico da inaplicabilidade da repetição de indébito – inexistência de má-fé, por ausência de interesse recursal, pois não houve deferimento d
e
condenação em dobro.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7151496
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo e ratifico a decisão de ID25387398. Condeno a Requerida a restituir à Requerente, de forma simples, o valor de R$1.324,57 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais (com pedido de liminar)
sob argumento de que contratou em 24/10/2018 banda larga e telefone, contudo no início de 2022 passou a ter problemas com os serviços. A internet ficava sem sinal e o telefone ficava mudo. Entrou em contato com a ré, a qual ofertou um “upgrade” e que isso resolveria o problema, tendo realizado a mudança em 13/04/2022. Ocorre que as falhas persistiram. Nesse contexto, a parte autora cancelou os serviços. Todavia, após o cancelamento, foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 1.324,57 referente à uma suposta multa em razão do cancelamento do plano com a requerida. Entrou em contato com a ré, a qual informou que quando foi feito o upgrade em 2022, a fidelidade foi renovada para mais 24 meses, e que, por isso, seria devida a referida multa. A requerente descobriu que foi negativada, razão pela qual pagou a multa. No entanto, a requerida cobrou mensalidades nos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, sendo que cancelou o plano em outubro de 2022. Assim, requereu declaração de inexistência dos mencionados débitos e dos demais eventualmente gerados após o cancelamento do plano, restituição em dobro do valor referente à multa paga, retirada do cadastro de inadimplentes e danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito e que o dano moral da pessoa jurídica não é presumid
o
.
Além disso, o autor estava ciente do período de fidelidade e multa.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170,
p
arágrafo
ú
nico da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independen
temente
da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).
Destaco que é perfeitamente possível a aplicação do CDC no caso em tela, pois a legislação consumerista também é aplicável à pessoa jurídica quando esta adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Colaciono julgado
s
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - APLICAÇÃO DO CDC - PESSOA JURÍDICA - CONSUMIDOR FINAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CADEIA DE CONSUMO - ART. 18 DO COC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DEFERIMENTO. -
Presente relação de consumo entre a operadora de telefonia e a empresa autora, à medida que utiliza o serviço de telefonia como consumidora final, tendo em vista que não faz parte do seu objeto a comercialização ou representação dos serviços oferecidos pela ré, aplicáveis ao caso as disposições existentes no CDC
- A segunda requerida, como representante comercial da operadora de telefonia que intermediou todos os termos e aditivos contratuais referentes aos serviços prestados para a consumidora, responde de forma solidária pela falha na prestação desses serviços, pois resta claro que a fez parte da cadeia de consumo - É autorizada a concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a necessidade do benefício, a fim de não suprimir o direito de acesso à justiça. (TJ-MG - AC: 10027130343927001 Betim, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)
(grifo nosso)

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Pessoa jurídica profissional que é a destinatária final dos serviços, utilizados no desenvolvimento de sua atuação lucrativa, sem repassá-los a terceiros em sua cadeia produtiva – Abrandamento do conceito de consumidor – Teoria da causa final aplicável à hipótese – Relação de consumo configurada – Código de Defesa do Consumidor aplicável.
MULTA CONTRATUAL – PRAZO DE FIDELIDADE – Rescisão contratual efetuada após o transcurso do prazo original de vigência do pacto – Penalidade que não pode incidir – Renovação automática do contrato que não implica em cumprimento de novo prazo de fidelização – Abusividade configurada – Inteligência dos artigos 57 e 59 da Resolução 632/2014 da Anatel – Inexigibilidade reconhecida. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – CARACTERIZAÇÃO – A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que haja ofensa à sua honra objetiva - Dano moral confirmado pela simples negativação indevida do nome do interessado no cadastro de proteção ao crédito – Incidência da Súmula n. 227 do STJ – Gravame que causa abalo à honra objetiva da empresa consumidora, notadamente à credibilidade e imagem perante seus clientes e fornecedores – Gravidade da conduta da empresa ré que atinge o patamar de gravame moral indenizável – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Indenização, porém, que deve ser reduzida para valor que se coadune com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o quantum indenizatório por danos morais – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10021352420208260565 SP 1002135-24.2020.8.26.0565, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 22/04/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021) (grifo nosso)

Nesse sentido, era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços mencionada na inicial.

Porém, desse ônus não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, não só em face dos documentos acostados pela parte autora, que corroboram suas alegações conferindo-lhe verossimilhança, como também porque a ré não apresentou prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pelo requerente, ônus que lhe cabia.

Cumpre consignar que não cabe à parte autora a prova de fato negativo, isto é, de que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada, mesmo após reclamação, já que a requerida possui maior facilidade de obtenção destas informações.

Dessa forma, cumpriria à requerida demonstrar e juntar na própria defesa ofertada (momento processual adequado, art. 434 do CPC) a prova do positivo, ou seja, que o serviço de internet e telefonia não estava sendo prestado de forma defeituosa e que não houve suspensão.

Porém, tal não foi feito. Pelo contrário, na contestação, a requerida asseverou que
em 17/05/2022 houve uma falha na região onde a recorrida contratou os serviços.
Depois ainda alegou que a parte autora apenas requereu portabilidade do telefone, mas não cancelou a internet, sendo que na fatura do Id. 7151442 - Pág. 3 consta multa por cancelamento Banda Larga.

Também alegou que a multa era devida
bem como a parte autora tinha ciência, no entanto, imperioso frisar que o prazo máximo de fidelidade que as empresas podem exigir do cliente é de 12 meses, consoante art. 57, §1º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, destacada pela própria empresa recorrente. Ocorre que, no caso em tela, a empresa
também
firma contratos de 24 meses e ainda obriga o consumidor a permanecer pelo período avençado, consoante cláusula 1.1 do contrato de Id. 7151440.

Portanto, além do prazo máximo de permanência ser de 12 meses, casual multa de fidelização deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Sem maiores delongas, diante da inversão do ônus da prova percebe-se que o serviço prestado pela requerida foi precário, tanto que em cerca de 6 meses após a contratação
do “upgrade”
formalizou pedido de cancelamento (Id. 7151438). Ou seja, o rompimento contratual se operou pela má qualidade dos serviços ofertados pela ré.

Portanto, entendo que houve equívocos nas cobranças realizadas pela ré e o descaso com o requerente, infringindo, pois, os deveres de transparência e informação (Lei 9.472/97), bem como os princípios de probidade e boa-fé, que devem ser observados pelas partes em qualquer momento da relação contratual (art. 422 do CCB). Assim, impõe-se,
in casu
, a responsabilização do fornecedor, pelo descumprimento da oferta e falha na prestação do serviço.

O fato é que, no presente caso, não foi demonstrado pela requerida que o
s
serviço
s
de internet
e telefonia
permanece
ram
ativo em seu sistema no período apontado pela parte autora na inicial, sem apresentar erros ou suspensão
,
razão pela qual
vota-se pela
manutenção da sentença que declarou a inexistência de débito referente ao objeto da lide,
danos materiais
de
R
$ 1.324,57
referente à multa
bem como determinou cumprimento da obrigação de fazer referente à retirada do cadastro de inadimplentes.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa.
Além disso, houve negativação indevida, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor.
Certamente a empresa recorrida fora prejudicada tanto pela perda de vendas que eram realizadas por meio on-line e por telefone bem como pela negativação indevida,

motivo
s
pelo
s
qua
is
vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Destaco que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante Súmula 227 do STJ, bem como em algumas situações também é reconhecida lesão moral
in re ipsa, tais como negativação indevida. Colaciono julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (grifo nosso)

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado na r. Sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)